Tribunal: TCU
Processo: 008.315/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 01.07.0053.00, firmado com o/a FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, Siafi/Siconv 590678, função null, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DO EXÉRCITO (no da TCE no sistema: 3046/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 660/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) , em desfavor do Instituto de Fomento e Inovação Exército Brasileiro (Ifiex) , de Ubiratan Athayde Marcondes e de Lúcia Feijó Barroso, em razão da omissão no dever de prestar contas das verbas repassadas por meio do convênio 01.07.0053.00 (Siafi 590678) , para o qual foram transferidos R$ 299.250,00 e teve por objeto a "Implantação da incubadora de empresas de base tecnológica do exército". considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando, ainda, o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; considerando que a data inicial para contagem do prazo para avaliar a prescrição é 26/05/2009, data limite para apresentação da prestação de contas; considerando que a prescrição foi interrompida com a apresentação da prestação de contas com atraso e incompleta, em 14/10/2009 (peça 23) , e que o evento apuratório seguinte ocorreu em 10/12/2014, com a emissão de relatório preliminar sobre a execução financeira (peça 27) , decorridos mais de 05 (cinco) anos do evento anterior, configurando-se, assim, a incidência da prescrição intercorrente; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 105-108) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.315/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ifiex - Instituto de Fomento e Inovacao Exercito Brasileiro (07.846.040/0001-06) ; Lúcia Feijó Barroso (XXX.596.527-XX) ; Ubiratan Athayde Marcondes (XXX.068.678-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.